Tribunal: TJSP
Processo: 1002868-66.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Justiça gratuita – Requerimento realizado na petição inicial, sem qualquer manifestação do Poder Judiciário – Presunção de concessão do benefício, por deferimento tácito – Precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – Contratos de aquisição de unidade habitacional – Ilegitimidade de

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Justiça gratuita – Requerimento realizado na petição inicial, sem qualquer manifestação do Poder Judiciário – Presunção de concessão do benefício, por deferimento tácito – Precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – Contratos de aquisição de unidade habitacional – Ilegitimidade de parte não demonstrada – Manutenção da cooperativa no polo passivo da demanda, a despeito da impossibilidade do empreendimento pleitear, em nome próprio, direito alheio – Art. 18 do Código de Processo Civil – Ausência de controvérsia sobre o descumprimento deste prazo pelo réu – Atraso na entrega das unidades decorrentes de culpada cooperativa, que aceitou a adesão de cooperados em número maior do que o de unidades habitacionais – Excludente de responsabilidade não caracterizada, Súmula n. 161 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Abusividade da cláusula contratual a respeito do pagamento do custo final apurado, diante da ausência de especificação clara, específica e inteligível por parte do consumidor – Art. 6o III, do Código do Consumidor – Inexigibilidade dos valores – Sentença mantida – Recurso não provido.